Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-34.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher as declarações da ofendida são aptas a fundamentar a condenação do apelante se estiverem em harmonia com os demais elementos de convicção, no caso, a mídia com as imagens da ação.

2. Recurso conhecido e desprovido.